Tribunal: STF
Processo: RE 1287924
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. CESSÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL PARA LIQUIDAÇÃO DE JUROS DE MORA E MULTAS DE TERCEIROS. RESOLUÇÃO CG/REFIS N° 19/2001. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Do simples cotejo entre os dois dispositivos, constata-se que o artigo 3° da Resolução CG/REFIS n° 19/2001, ao restringir o direito de compensação/aproveitamento de créditos de terceiros facultado pela lei, acabou por desbordar de sua função regulamentadora e interpretativa, não podendo ser aplicado. 2. No caso do processo administrativo n° 13702.000042/2001-74, foi indeferida em parte a cessão dos prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL, limitando-a ao valor que excedia aos débitos da cedente. Incorreta, portanto, a decisão proferida pela autoridade fiscal. 3. Evidente a legitimidade passiva ‘ad causam’ da Olvebra, eis que ela própria ingressou com ação judicial pretendendo se utilizar dos créditos outrora cedidos à Gerdau para compensação com débitos próprios e defendendo a legalidade da Resolução CG/REFIS 19/2001, ora questionada pela Gerdau. 4. No que diz respeito aos honorários advocatícios, entendo que foram bem fixados pela sentença, em conformidade com os parâmetros adotados por esta Turma.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, XXXVII, LIII; 93, II; 94; 98 I, todos da CF. Sustenta que: (i) “cabe declarar a nulidade do acórdão vergastado haja vista, que o julgamento foi realizado, majoritariamente, por juizes de primeiro grau que estavam no TRF em razão de convocação excepcional”; (ii) “a intervenção arbitrária da União Federal anulando o celebrado entre as empresas Olvebra e Gerdau, fere os princípios constitucionais”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    De início, importa destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado no sentido de que não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados. Confira-se:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA JULGADORA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I – Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999. II – Colegiado constituídos por magistrados togados, integrantes da Justiça Federal, e a quem a distribuição de processos é feita aleatoriamente. III – Julgamentos realizados com estrita observância do princípio da publicidade, bem como do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. IV – Recurso extraordinário desprovido.” (RE 597.133, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno)
    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Processo administrativo. Nulidade. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 812.289-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Por fim, cumpre registrar que o STF já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator